Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. P. C. M. AGRAVADO: S. A. S. S. S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por A. C. M., representado por sua genitora A. D. P. C. M., em desfavor de S. A. S. S. S/A, indeferiu a tutela de urgência para autorização do procedimento cirúrgico, com material indicado pelo médico responsável, destinado à correção de patologia buco-maxilar-facial. Em suas razões (ID. 54696150), o agravante alega sofrer de disfunção articular (dificuldade mastigatória), cefaleia, otalgia bilateral e fadiga muscular ao mastigar alimentos consistentes, com reflexos negativos às funções respiratórias e fonação. Esclarece que as mencionadas disfunções decorrem da oclusão severa de dentes anteriores superiores, que apenas pode ser corrigida por intervenção cirúrgica. Aduz que a negativa para não realização da cirurgia decorre da não liberação do material requisitado pelo cirurgião-dentista para a execução do procedimento. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no contrato firmado entre as partes, na titularidade do cirurgião para a escolha da abordagem terapêutica, consoante Resolução Normativa n. 424/2017, bem como na previsão de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pontua que o caráter emergencial da cirurgia, nos termos do art. 35-C, da Lei n. o 9.656/1998 combinado ao relatório médico, são suficientes para caracterizar o risco na progressão da doença, a sintomatologia dolorosa, degeneração das articulações e limitação das funções mastigatórias, respiratórias e fonação. Nesta linha, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a liberação do material requisitado pelo médico assistente, no intuito de viabilizar a realização da intervenção. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pela gratuidade de justiça (ID. de origem. 182160156). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A matéria devolvida cinge-se à análise quanto à negativa para o custeio do tratamento e dos materiais prescritos ao agravante para tratar uma disfunção buco-maxilar. De início, importante salientar ser inegável o vínculo do agravante com o plano de saúde agravado, consoante documentação contida nos Ids de origem n. 180958119, 180958124 e 180958129. Ademais, aplica-se, ao caso, a Súmula 608/STJ, bem ainda o que dispõe a Lei n. 9.656/1998. No que tange especificamente à cirurgia ortognática, não se controverte que o plano privado de assistência à saúde deverá garantir a prestação continuada de serviços, com a finalidade de garantir a saúde do segurado, sem limite financeiro, inclusive para os casos odontológicos, nos termos do art. 1o da Lei n. 9.656/1998. A cirurgia buco-maxilo-facial faz parte do rol de cobertura mínima obrigatória da Agência Nacional de Saúde (ANS) quando sua realização for em ambiente hospitalar, prevista na Resolução Normativa no 262 da ANS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias buco-maxilo-faciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007: (...) A solicitação dos exames laboratoriais/complementares previstos no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei n° 9.656, de 1998, e dos procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, de natureza buco-maxilo-facial ou por imperativo clínico, dispostos no art. 12, inciso II, da mesma lei, e no art. 7o, parágrafo único da Resolução CONSU n° 10, de 1998, devem ser cobertos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, mesmo quando promovidos pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado pelos respectivos conselhos de classe, desde que restritos à finalidade de natureza odontológica; Além disso, os procedimentos buco-maxilo-faciais decorrentes de situações clínicas e cirúrgicas de interesse comum da área médica e odontológica deverão ser autorizados, mesmo que solicitados por cirurgiões-dentistas, conforme previsto na mencionada súmula: (...) A solicitação de internação, com base no art. 12, inciso II da Lei n° 9.656, de 1998, decorrente de situações clínicas e cirúrgicas de interesse comum à medicina e à odontologia deve ser autorizada mesmo quando solicitada pelo cirurgião-dentista, desde que a equipe cirúrgica seja chefiada por médico. Reconheço, nesta toada, a presença do requisito da probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, esclareço quanto à necessidade de breve digressão. No particular, a negativa administrativa do Plano de Saúde não ocorrera pela inadequação dos materiais exigidos, mas sim pela discordância em relação ao momento adequado para a realização do procedimento, consoante se extraí do ID de origem n. 180958133. Conjuntamente, é indispensável ressaltar que a r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência em razão de não vislumbrar o perigo de dano grave, uma vez que entendeu que o agravante, supostamente, já convive com a condição de saúde por algum tempo. Contudo, é importante relembrar que o entendimento do Judiciário é pacífico no sentido de que não compete ao plano de saúde estabelecer qual o procedimento a ser realizado, ou os materiais a serem utilizados, pois tal conduta é pertinente somente ao profissional solicitante. Nesta toada, é de uma clareza solar que a escolha do momento mais propício para o tratamento do paciente é elemento nuclear do procedimento cirúrgico, sendo inadequado que a mera opinião, sem acompanhamento in concreto, ou realização de exames supervenientes permitam infirmar o posicionamento do médico responsável. No que tange ao momento para a realização do procedimento cirúrgico, e consequentemente à análise de sua urgência, cumpre destacar que o relatório médico (ID. de origem n. 180958124) é compreensivo quanto às peculiaridades do caso concreto, e discorre sobre as condições patológicas que serão imediatamente revertidas e aquelas que serão evitadas, uma vez que não haverá o agravamento da situação clínica com o crescimento ósseo desordenado. Nesse sentido, e tendo em vista que tanto a negativa administrativa do agravado quanto à fundamentação da r. decisão estão alicerçadas na inadequação do momento para o procedimento, razão pela qual o material foi negado, reconheço que houve a indevida invasão de análise exclusivamente relacionada à terapêutica, uma vez que muito embora não se discuta a metodologia do procedimento ou do material, a não-liberação destes decorreu da reavaliação administrativa e judicial quanto ao momento ideal da cirurgia. No caso dos autos, ao tempo que registro que a patologia já fora até mesmo atestada durante a fundamentação da negativa administrativa, reconheço que as condições apuradas pelo médico responsável são suficientes para enquadrar a urgência, notadamente em relação ao crescimento ósseo estar diretamente associado ao desfecho clínico, não havendo qualquer ponderação em contrário que seja capaz de infirmá-la. Destaco que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.FUMUSBONIIURISEPERICULUMINMORA. PRESENTES. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLENCIA SUPERIOR A 60 DIAS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 1.1 A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, observo que o atraso no adimplemento da mensalidade do plano de saúde foi de apenas 31 dias, havendo nos autos demonstração da regularidade nos pagamentos dos últimos 12 meses, ausente notificação prévia pela administradora do plano de saúde. 2.1 Isso porque, para suspensão ou resolução de contrato por inadimplemento do beneficiário, a administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos na Resolução 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, quais sejam, período de inadimplemento superior a sessenta dias, nos últimos doze meses; notificação ao beneficiário dentro do quinquagésimo dia de inadimplência e previsão contratual autorizativa. 3. Igualmente, no que tange ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, verificou-se sua presença, já que a delonga na retomada do tratamento do agravante possui o condão de causar sérios prejuízos em seu desenvolvimento cognitivo, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador. 4. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não há qualquer indicativo mínimo de que o tratamento custeado não poderá ser cobrado do agravante, em caso de improcedência da ação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1676857, 07327126420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento médico que envolve cranioplastia com o fornecimento de prótese prototipada para reconstrução craniana. 2. Fica dispensada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento, não podendo haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. 4. A despeito da fixação de entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao concluir, no âmbito do REsp 1733013-PR, que teve como Relator o Eminente Ministro Luís Felipe Salomão, no sentido de que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo, no caso em deslinde, ainda assim o tratamento não previsto no aludido rol não pode ser negado em respeito à função social do contrato, diante de hipóteses excepcionais em que há demonstração de grave dano ao estado de saúde do paciente, pois também se encontra decidido pela Corte Superior de Justiça que o aludido rol é meramente exemplificativo (REsp. no 1.876.630 - SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1426855, 07030002920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Sopesadas as circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam a solução do litígio, verifico a probabilidade do direito do agravante e o risco na demora, requisitos necessários para que seja reconhecido o direito à antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para que a agravada disponibilize e custeie o tratamento prescrito ao agravante, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 180958124 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se com urgência ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais apresentadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:49:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora